Tribunal: TJBA
Processo: 8048515-75.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8048515-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: Em segredo de justiça e outros (2) Advogado(s):CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, RAFAEL FONSECA TELES, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ACÓRDÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA A SUPOSTO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA PELO COLEGIADO. ARGUMENTO DE QUE, NO CASO EM TELA, OS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA DE MANSIDÃO/BA FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E REGULARMENTE ADIMPLIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÃO IMPORTANDO AO ERÁRIO A DESTINAÇÃO DADA AO MONTANTE RECEBIDO PELO PARTICULAR CONTRATADO DIRETAMENTE. TESE DEVIDAMENTE ANALISADA. INDÍCIOS DE QUE OS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ENTÃO PREFEITO, ÀS EMPRESAS CONTRATADAS SEM LICITAÇÃO, ERAM DESTINADOS A GASTOS PRIVADOS E ALEATÓRIOS DO PRÓPRIO GESTOR, DE SEUS FAMILIARES E ATÉ DE CORRELIGIONÁRIOS POLÍTICOS. MATÉRIA CONCRETAMENTE ANALISADA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Djalma Ramos de Oliveira, contra Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que recebeu a Denúncia contra si ofertada pelo Ministério Público da Bahia, na qual lhes são imputados os delitos de associação criminosa, contratação direta ilegal e peculato-desvio. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Embargante, na qualidade de Prefeito do Município de Mansidão/Ba, efetuou contratação de empresas de administração e contabilidade de forma supostamente ilegal, haja vista a alegada inexistência dos requisitos para dispensa ou inexigibilidade de licitação. Registra-se, ainda, que os pagamentos efetuados às empresas eram conjecturadamente revertidos para adimplir desígnios particulares do então Alcaide, ignorando o interesse público. Recebida a Exordial Acusatória em sua integralidade, mediante Acórdão unânime, Djalma Ramos de Oliveira opôs Embargos Aclaratórios arguindo a existência de omissão no referido Aresto. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Aduz o Irresignado, em apertado resumo, que o provimento jurisdicional farpeado “foi omisso ao não enfrentar a única tese defensiva, no particular, de que toda a narrativa ministerial se dá no contexto de fatos havidos após o regular pagamento, pela Prefeitura, das empresas contratadas para prestar serviço de contabilidade.” Sustenta, nesse diapasão, que “os fatos havidos após o adimplemento pela prefeitura não interessam ao erário porque já não mais são verbas públicas, mas sim valores que passaram a integrar o patrimônio de particulares.” Aduz, outrossim, que “o Acórdão, se limita a dizer sobre fatos acontecidos após a regular prestação do serviço e sua consequente contraprestação financeira, sem qualquer elemento mínimo que se adeque aos elementares do tipo capitulado no art. 1º, I, do Decreto-Lei.” 4. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Forçoso asseverar, sobre o assunto em debate, que de acordo com a jurisprudência do E. STJ, “Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). Registre-se, por oportuno, que o E. STF assevera que “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (ARE 1391452 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025). Insta considerar, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual afirma que “Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.” (ED na APCrim nº 0000456-97.2012.8.05.0103, Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024). 5. Isto posto, imperioso reconhecer que as alegações formuladas pelo ora Embargante não possuem o condão de alterar as conclusões adotadas pelo pronunciamento judicial invectivado. Nessa senda, urge ressaltar que o Acórdão vergastado tratou, de forma minuciosa e pormenorizada, da matéria tida pelo Insurgente como não apreciada na espécie. Com efeito, o decisum objurgado consignou, de forma expressa, notadamente acerca do crime previsto pelo Art. 1º, inciso I, parte final, do Decreto-Lei nº 201/67, que “trechos da Exordial Acusatória que explicitam, através da transcrição de diálogos analisados, como a verba pública teria sido, hipoteticamente, destinada a interesses particulares do Alcaide como a intervenção de Laurenço – o que demonstra que a contratação das empresas de Vandi Carlos pode ter sido efetivada justamente com esse objetivo.” Além disso, salientou-se, na oportunidade, acerca do modus operandi empregado pelos Réus, que “Celebrado o contrato alegadamente ilícito, os pagamentos oriundos da avença eram destinados aleatoriamente pelo Alcaide, de acordo com seus desígnios privados.” 6. Desse modo, imperioso reconhecer não haver que se falar em omissão, mas sim, em decisão judicial regularmente motivada e contrária aos interesses da parte, circunstância que torna inviável a reforma do entendimento pela via aclaratória. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Penal nº 8048515-75.2024.8.05.0000, em que são partes, como Embargante, Djalma Ramos de Oliveira e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11